Tribunal: TJDFT
Processo: 0713525-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar em cinco dias sobre a viabilidade e adequação do agravo interno interposto em face ao acórdão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 03 de setembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator